Tribunal: TJSP
Processo: 1013204-13.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Automóvel Volkswagem, modelo Passat, ano 1999, entregue à autora por uma cliente como dação em pagamento. Alegação de que esse bem foi devolvido à cliente, imediatamente, após constatação de problemas mecânicos. Veículo, entretanto, que mesmo após a alegada devolução foi (e continua) registrado em nome da empresa. Consequente prejuízos decorrentes da cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Automóvel Volkswagem, modelo Passat, ano 1999, entregue à autora por uma cliente como dação em pagamento. Alegação de que esse bem foi devolvido à cliente, imediatamente, após constatação de problemas mecânicos. Veículo, entretanto, que mesmo após a alegada devolução foi (e continua) registrado em nome da empresa. Consequente prejuízos decorrentes da cobrança de IPVA. Pretensão de transferência da responsabilidade para a cliente e para a antiga proprietária. Inadmissibilidade. Devolução do bem que não foi documentada e que não ficou comprovada nos autos por outros meios. Não se pode ignorar, entretanto, que a autora, desde a data da propositura da ação (em 10/04/2015), vem alegando que não detém a titularidade do veículo, daí ser possível, excepcionalmente, afastar sua responsabilidade pelos débitos de IPVA, ao menos a partir da citação da Fazenda Estadual (20/08/2015), com base no princípio da efetividade da jurisdição, mesmo que o atual possuidor não tenha sido identificado, pois (a) que o veículo já está bloqueado administrativamente, e sujeito à apreensão caso ainda esteja em circulação; (b) que a regularização só poderá ser efetuada mediante pedido de transferência de proprietário e pagamento dos débitos pendentes; e (b) que desde 2019 o veículo em questão (fabricado em 1999) está isento de IPVA, nos termos do artigo 13, inciso VIII, da Lei Estadual n. 13.296, de 23 de dezembro de 2008. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido.